Tribunal: TRF3
Processo: 5010280-69.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
838/907)

5010280-69.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010280-69.2022.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: HAMILTON DE ARAUJO NAGEM, HARLEY JORGE DE ARAUJO NAGEM, SIMONE DE ARAUJO NAGEM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA HERNANDEZ CESAR DE MOURA - SP198670-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO MESQUITA RODRIGUES SANTOS - SP469156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: AT & T DO BRASIL - PROPERTY DIVISION LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, INTIMAÇÃO PRÉVIA, PRECLUSÃO LÓGICA E ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hamilton de Araujo Nagem e outros contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, reconheceu a insuficiência da prova de hipossuficiência, considerou configurada preclusão lógica pelo pagamento das custas em primeiro grau e desproveu o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao dever de prévia intimação para comprovação dos pressupostos do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; (iii) determinar se a caracterização da preclusão lógica pelo pagamento das custas careceu de enfrentamento à luz do art. 99, caput, do CPC; e (iv) verificar se houve omissão quanto à análise individualizada da situação financeira de cada litisconsorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando o conjunto probatório revela a ausência dos pressupostos legais, hipótese reconhecida no acórdão embargado.

O colegiado afasta implicitamente a presunção legal ao concluir pela fragilidade e desatualização da documentação apresentada, inexistindo omissão quanto ao ponto.

O histórico processual demonstra que os embargantes tiveram oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência em mais de uma ocasião, de modo que a determinação de recolhimento do preparo não configura decisão surpresa nem afronta ao art. 99, §2o, do CPC.

O pagamento das custas na instância de origem, sem ressalva, constitui ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos e pode ser legitimamente valorado pelo julgador como elemento indicativo da ausência de hipossuficiência, não havendo omissão quanto à análise da preclusão lógica.

A ausência de documentação individualizada e atualizada para cada litisconsorte integra o próprio fundamento do indeferimento do benefício, sendo ônus de cada requerente comprovar sua situação financeira, o que afasta a alegação de falta de análise específica.

O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir a valoração das provas e o acerto das conclusões adotadas revela mero inconformismo, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos probatórios que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação da valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, caput e §§2o e 3o, 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010280-69.2022.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: HAMILTON DE ARAUJO NAGEM, HARLEY JORGE DE ARAUJO NAGEM, SIMONE DE ARAUJO NAGEM

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RIGINIK - SP306381-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA HERNANDEZ CESAR DE MOURA - SP198670-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO CURZIO - SP349731-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO - SP307458-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO MESQUITA RODRIGUES SANTOS - SP469156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: AT & T DO BRASIL - PROPERTY DIVISION LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HAMILTON DE ARAUJO NAGEM e outros contra o v. acórdão (Id 346295653), assim ementado:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO ATÉ O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Hamilton de Araujo Nagem e outros contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo e permitir o processamento do agravo interno sem preparo; e (ii) estabelecer se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da preclusão lógica configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo deve ser postergado até o julgamento do agravo interno, pois o relator só pode exigir o preparo após a confirmação colegiada do indeferimento da gratuidade, conforme interpretação do art. 101, §2o, do CPC e precedente do STJ (REsp 2.186.400/SP).

Diante do recolhimento das custas na primeira instância, presume-se que a parte requerente tem condições de suportar o ônus financeiro da ação. Novo pedido de gratuidade judicial deve vir instruído com documentos que comprovem a modificação da situação sócio-econômica do requerente.

A apresentação de apenas uma declaração de imposto de renda, apesar de haver três apelantes, é insuficiente para demonstrar hipossuficiência, não atendendo ao ônus probatório exigido pelo art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Ademais, o único comprovante de IRPF carreado com a apelação diz respeito ao ano-calendário de 2022, sendo que a apelação foi interposta em 2024. Ou seja, encontra-se desatualizado.

A decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes, inexistindo omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes quando já expõe fundamentos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de preparo após o indeferimento da gratuidade somente se torna efetiva após o julgamento do agravo interno ou o transcurso do prazo recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC.

A opção da parte pelo recolhimento das custas quando instada a comprovar a hipossuficiência caracteriza preclusão lógica e impede o deferimento posterior do benefício da gratuidade, se não comprovada a modificação da situação sócio-econômica.

A comprovação da hipossuficiência deve ser inequívoca, cabendo à parte apresentar documentação mínima apta a demonstrar incapacidade financeira no momento da solicitação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 95, 99, §§1o-3o, 101, §2o, 1.007, caput, e 1.021; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.186.400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.06.2025, DJEN 27.06.2025."

Os embargantes alegam, em síntese, que (i) o acórdão deixou de enfrentar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC); (ii) não observou o dever de prévia intimação para a comprovação dos pressupostos antes de indeferir o benefício (art. 99, §2o, do CPC); (iii) afirmou a ocorrência de preclusão lógica pelo pagamento das custas em primeiro grau, sem analisar a compatibilidade de tal tese com o art. 99, caput, do CPC; (iv) não realizou a análise individualizada da situação financeira de cada litisconsorte (Id 352568125).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 353079740).

É o relatório.

VOTO

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado, de fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

A alegada omissão quanto à presunção do art. 99, §3o, do CPC, não se sustenta. É cediço que tal presunção é juris tantum (relativa), podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, exatamente como ocorreu no caso. A decisão embargada, ao manter o indeferimento por insuficiência de provas, implicitamente afastou a presunção com base no conjunto probatório dos autos, que considerou frágil.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à necessidade de intimação prévia (art. 99, 2o, do CPC). O trâmite processual demonstra que foi oportunizado aos embargantes, em mais de uma ocasião, o direito de comprovar sua hipossuficiência. A determinação para o recolhimento do preparo, após a primeira análise do pedido, já serviu como indicativo da insuficiência da documentação. A insistência em rediscutir a matéria sem a apresentação de novos e robustos elementos probatórios não pode ser confundida com cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

A questão da preclusão lógica também foi devidamente considerada. Embora o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, o pagamento das custas na instância de origem, sem qualquer ressalva, constitui ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, e este fato foi legitimamente sopesado pelo julgador em seu livre convencimento motivado, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, a análise da documentação – considerada insuficiente e desatualizada – e a ausência de individualização da prova para cada litisconsorte são o próprio cerne da fundamentação que levou ao indeferimento. O ônus de comprovar a situação financeira individualizada é de cada um dos requerentes. Se a prova apresentada foi única e considerada insuficiente para o grupo, a decisão que assim a qualifica não é omissa, mas sim o resultado direto da análise do mérito do pedido.

A valoração das provas é atividade central do julgador. Ter decidido de forma contrária à expectativa da embargante, privilegiando um conjunto probatório em detrimento de um único ato, não configura contradição, mas sim o exercício da própria função jurisdicional.

Desse modo, no que diz respeito as alegações de omissão ou contradição o que se verifica é que a embargante repisa matérias que foram claramente enfrentadas no voto.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento e não das teses formuladas pelas partes, não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos da parte não configura erro material, omissão ou contradição, desde que o julgador exponha de forma fundamentada as razões determinantes do convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de omissão/contradição ou obscuridade apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposto erro material, contradição ou omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, INTIMAÇÃO PRÉVIA, PRECLUSÃO LÓGICA E ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Hamilton de Araujo Nagem e outros contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, reconheceu a insuficiência da prova de hipossuficiência, considerou configurada preclusão lógica pelo pagamento das custas em primeiro grau e desproveu o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao dever de prévia intimação para comprovação dos pressupostos do benefício, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; (iii) determinar se a caracterização da preclusão lógica pelo pagamento das custas careceu de enfrentamento à luz do art. 99, caput, do CPC; e (iv) verificar se houve omissão quanto à análise individualizada da situação financeira de cada litisconsorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando o conjunto probatório revela a ausência dos pressupostos legais, hipótese reconhecida no acórdão embargado.

O colegiado afasta implicitamente a presunção legal ao concluir pela fragilidade e desatualização da documentação apresentada, inexistindo omissão quanto ao ponto.

O histórico processual demonstra que os embargantes tiveram oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência em mais de uma ocasião, de modo que a determinação de recolhimento do preparo não configura decisão surpresa nem afronta ao art. 99, §2o, do CPC.

O pagamento das custas na instância de origem, sem ressalva, constitui ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos e pode ser legitimamente valorado pelo julgador como elemento indicativo da ausência de hipossuficiência, não havendo omissão quanto à análise da preclusão lógica.

A ausência de documentação individualizada e atualizada para cada litisconsorte integra o próprio fundamento do indeferimento do benefício, sendo ônus de cada requerente comprovar sua situação financeira, o que afasta a alegação de falta de análise específica.

O julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir a valoração das provas e o acerto das conclusões adotadas revela mero inconformismo, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos probatórios que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação da valoração das provas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, caput e §§2o e 3o, 1.022, 1.023, §2o, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão